Tribunal: TJDFT
Processo: 0725412-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0725412-53.2019.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO ROBSON DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o pedido de adiamento de sessão de julgamento formulado na petição de id 29061791, dado o impedimento da ilustre causídica, haja vista que há pretensão de sustentação oral. Intime-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator